Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO N. 01/2011, DA CORREGEDORIA. NÃO APRESENTAÇÃO DO RÉU PELA ESCOLTA. PONTO FACULTATIVO NO DISTRITO FEDERAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Escorreita a decisão que revogou a prisão preventiva e a substituiu por liberdade provisória com medida cautelar de monitoramento eletrônico, quando a não apresentação do réu pela escolta - em razão de ponto facultativo no âmbito do DF - impossibilitou a marcação de audiência em prazo razoável, motivando, assim, o reconhecimento de excesso de prazo, nos termos da instrução n. 01/2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.